Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Reeducando agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que não conheceu do pedido de concessão de prisão domiciliar, por lhe faltar competência.
2 A jurisprudência é pacífica em afirmar que o Juízo competente para execução da pena é o da primeira execução, ao qual competirá conceder os benefícios da Lei de Execução Penal. A prisão do condenado se deu em razão de carta precatória oriunda do Estado de São Paulo, sendo o Juízo deprecante competente para decidir sobre a concessão da prisão domiciliar humanitária,pois ao Juízo deprecado compete tão somente analisar a regularidade formal do instrumento coercitivo.
3 Agravo não provido.